Tribunal: TJES
Processo: 5000585-09.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-08

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

50
00585-09.2022.8.08.0030

A
PTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,

A
PDO
:
ALESSANDRA ELI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR INDICADO NO CORPO DA PETIÇÃO INICIAL E NA PLANILHA DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DAQUELE CONTEMPLA A PREVISÃO DO ART.
3º
, §2º
DO DECRETO-LEI
911/1969.
EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. N
a esteira do entendimento do
STJ, entende-se como “integralidade da dívida”
prevista no art.3º, §2º do Dec. Lei 911/1969,
os débitos vencidos e os por se vencerem, mais os correspondentes encargos, alusivos ao contrato em discussão, o que não inclui outras despesas, como custas processuais e honorários advocatícios.

2. Ainda que purgada a mora com base nos valores indicados no corpo da inicial da demanda, deve prevalecer os cálculos elaborados com base na interpretação conferida ao dispositivo legal, o que ocorreu na planilha de débitos anexada a proemial.

3.

Recurso provido
, para anular a sentença
,
com
o retorno dos autos
à
origem, para que seja a apelada intimada

a complementar o depósito efetuado até o montante de R$ 21.571,67 (vinte e um mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos)
que corresponde as parcelas vencidas e vincendas
, com as devidas atualizações até a data do pagamento, ,
sob pena de busca e apreensão do automóvel objeto do contrato.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000585-09.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ALESSANDRA ELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

50
00585-09.2022.8.08.0030

A
PTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,

A
PDO
:
ALESSANDRA ELI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR INDICADO NO CORPO DA PETIÇÃO INICIAL E NA PLANILHA DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DAQUELE CONTEMPLA A PREVISÃO DO ART.
3º
, §2º
DO DECRETO-LEI
911/1969.
EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. N
a esteira do entendimento do
STJ, entende-se como “integralidade da dívida”
prevista no art.3º, §2º do Dec. Lei 911/1969,
os débitos vencidos e os por se vencerem, mais os correspondentes encargos, alusivos ao contrato em discussão, o que não inclui outras despesas, como custas processuais e honorários advocatícios.

2. Ainda que purgada a mora com base nos valores indicados no corpo da inicial da demanda, deve prevalecer os cálculos elaborados com base na interpretação conferida ao dispositivo legal, o que ocorreu na planilha de débitos anexada a proemial.

3.

Recurso provido
, para anular a sentença
,
com
o retorno dos autos
à
origem, para que seja a apelada intimada

a complementar o depósito efetuado até o montante de R$ 21.571,67 (vinte e um mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos),
que corresponde as parcelas vencidas e vincendas
, com as devidas atualizações até a data do pagamento, ,
sob pena de busca e apreensão do automóvel objeto do contrato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

50
00585-09.2022.8.08.0030

A
PTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,

A
PDO
:
ALESSANDRA ELI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cinge-se o recurso em perquirir se os valores depositados pela Requerida/Apelada são suficientes para fins de purgação da mora na ação de busca e apreensão regida pelo Dec. Lei 911/196.

Na sentença o togado primevo entendeu que o montante de R$ 3.783,92 (três mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) depositado pela apelada, inclusive indicado no corpo da petição inicial pela apelante, purgaria a mora de modo a evitar a consolidação da propriedade do automóvel à instituição financeira apelante.

Todavia, defende a apelante que considerando as prestações vencidas, vincendas e demais despesas, o valor correta seria R$ 23.728,84 (vinte e três mil setecentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme planilha juntada com a petição inicial.

Estabelecidos os contornos do recuso
, na esteira do entendimento do
STJ, entende-se como “integralidade da dívida”
prevista no art.3º, §2º do Dec. Lei 911/1969,
os débitos vencidos e os por se vencerem, mais os correspondentes encargos, alusivos ao contrato em discussão, o que não inclui outras despesas, como custas processuais e honorários advocatícios.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.)
. Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). [...].(AgInt no REsp n. 1.698.348/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 14/3/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. [...].2.
A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.805.548/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

N
o caso dos autos, verifica-se que o valor depositado pel
a
agravante,
repiso
R$
3.783,92 (três mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos),
em verdade contempla
apenas
as parcelas vencidas do contrato, eis que é o valor exato a este título discriminado na planilha de débito anexada a pág.14 do Id 6457325,
donde constam, outrossim, as parcelas vincendas, bem como seu somatório com as vencidas e honorários advocatícios.

Ora, não
é
crível estabelecer
o montante sufragado pelo magistrado primevo, pois

se considerarmos o valor total financiado, isto é, R$ 21.894,33 (vinte e um mil oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos), o valor da parcela de R$ 711,51 (setecentos e onze reais e cinquenta e um centavos), bem como que a apelada tornou-se inadimplente a partir
da décima nona (19ª) de 48 parcelas, por óbvio que esse residual supera em muito o valor erroneamente indicado no corpo da petição inicial e que levou ao depósito muito aquém do conceito de integralidade da dívida
previst
o
no art.3º, §2º do Dec. Lei 911/1969.

Contudo,
não há exigência legal de
inclusão dos honorários advocatícios, o que não impede,
ao final,
a cobrança das verbas de sucumbência nos presentes autos, assim como da diferença correspondente à atualização monetária no período decorrido entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento,
sendo vedado condicioná-los à devolução do bem.

C
onfira-se, nesse sentido, a jurisprudência d
este Tribunal, inclusive de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA E SISTEMÁTICA DE DEPÓSITO IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RESTITUIÇÃO DEVIDA PELO RECORRENTE EM FAVOR DO RÉU - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
. II A interpretação do § 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação conferida pela Lei Federal nº 10.931/04, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com os ditames do CDC e, notadamente, o princípio da conservação dos contratos não permitem a cobrança efetuada pelo aqui recorrente, sendo ilegal a inclusão das custas processuais e honorários advocatícios no cálculo do valor para purgação da mora.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180148377, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECRETO-LEI 911/69 PURGAÇÃO DA MORA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DEPÓSITO DO EXATO VALOR INDICADO NA EXORDIAL CUSTAS E HONORÁRIOS PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo Colendo STJ no julgamento do REsp 1418593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" .
2. Restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas, excluída a possibilidade da inserção das custas processuais ou honorários advocatícios, os quais deverão ser definidos quando da prolação da sentença.
[...].
. (TJES, Classe: Apelação, 008170040748, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

E ainda:

"
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Purgação da mora. Depósito feito pelo devedor dentro do prazo legal, exatamente no valor da planilha de débito apresentada pelo banco com a petição inicial. Realização no mesmo mês de elaboração daquele cálculo. Desnecessidade de qualquer acréscimo a título correção monetária ou juros moratórios. Desnecessidade outrossim da inclusão de custas processuais ou honorários advocatícios, esses últimos nem mesmo arbitrados ainda pelo Juízo. Purgação da mora que é evento de interesse ao plano substancial, e que deve contemplar tão somente o valor do débito segundo o contrato. Responsabilidade do réu, sem prejuízo, pelos encargos do processo a que deu causa, a ser tratada na sentença, mas não como condição à liberação do bem. Decisão agravada, que reconheceu a purga da mora e determinou ao banco a devolução do veículo apreendido, confirmada
. Agravo de instrumento do autor desprovido." (Agravo de Instrumento nº 2212852-14.2018.8.26.0000, Rel. Des: Fabio Tabosa, 29a Câmara de Direito Privado; j. 07/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR E FACULTOU AO CONSUMIDOR A PURGAÇÃO DA MORA COM O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ACRESCIDA DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA PARTE DEVEDORA. ALEGADA DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA. TESE ACOLHIDA. VERBAS DE CARÁTER PROCESSUAL, QUE NÃO INTEGRAM, PORTANTO, O SALDO DEVEDOR NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR, SENDO DEVIDAS APENAS AO FINAL DO PROCESSO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA PARA AUTORIZAR A PURGA DA MORA SEM A INCLUSÃO DE TAIS VALORES. RECLAMO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - AI: 50119662620238240000, Relator: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 20/06/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 e do REsp Repetitivo nº 1.418.593/STJ, a purgação da mora deverá se restringir ao valor da dívida, nos termos do contrato, sem o acréscimo das despesas (custas e honorários advocatícios) decorrentes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.
2. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07127364220208070000 DF 0712736-42.2020.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 28/01/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso, para anular a sentença
, determinando o retorno dos autos
à
origem, para que seja a apelada intimada,
sob pena de busca e apreensão do automóvel objeto do contrato,
a complementar o depósito efetuado até o montante de
R$ 21.571,67
(vinte e um mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos),
que corresponde as parcelas vencidas e vincendas
, com as devidas atualizações até a data do pagamento.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.